Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718669-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA ODONTOAVILA LTDA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE MENEZES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Clínica Odontológica Odontoavila Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0712726-75.2023.8.07.0005, autorizou o pagamento dos honorários periciais em 2 (duas) parcelas, nos seguintes termos: “Diante da ausência de impugnação, homologo a proposta de ID n.221303821 e fixo os honorários em R$ 6.150,00. Defiro parcialmente o pedido de ID n. 225754772 e autorizo o parcelamento dos honorários em 2 (duas) vezes. O parcelamento em 6 (seis) meses conforme requerido atrasaria sobremaneira a tramitação do processo e o deslinde da demanda, uma vez que a perícia somente será iniciada com o depósito da última parcela. Intime-se a requerida para o pagamento da primeira parcela em abril/2025 e a segunda em maio/2025. Com o depósito da segunda parcela, intime-se a perita para iniciar os trabalhos”. Em suas razões recursais, sustenta o Agravante “que a MMa Juíza a quo se equivocou ao entender que a perícia só se iniciaria após o pagamento da sexta parcela, considerando que tal fato atrasaria o processo.” (sic). Argumenta que, nos termos propostos pela Sra. Perita Judicial, a perícia se realizaria após o pagamento de 50% do valor devido, e não apenas após o pagamento do valor integral. Alega que o pagamento do valor devido a título de honorários periciais em apenas 2 (duas) parcelas é inviável financeiramente para a Agravante e que a produção da prova é indispensável para a demonstração do seu direito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado o pagamento dos honorários periciais em 6 (seis) parcelas mensais. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 71709212). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Conforme relatos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que autorizou o pagamento dos honorários periciais em 2 (duas) parcelas. Argumenta que, nos termos propostos pela Sra. Perita Judicial, a perícia se realizaria após o pagamento de 50% do valor devido, e não apenas após o pagamento do valor integral. Alega que o pagamento do valor devido a título de honorários periciais em apenas 2 (duas) parcelas é inviável financeiramente para a Agravante e que a produção da prova pericial é indispensável para a demonstração do seu direito. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, notadamente a plausibilidade do alegado direito. Ao dispor sobre o pagamento dos honorários periciais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 465, § 4o, estabelece o seguinte: “Art. 465, § 4o. O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários”. Sobre o tema, a jurisprudência brasileira tem se consolidado no sentido de permitir que o juiz, analisando o caso concreto e as condições financeiras da parte responsável pelo pagamento, autorize o pagamento dos honorários periciais em mais parcelas, desde que demonstrada a incapacidade financeira da parte em suportar os honorários periciais e que não haja prejuízo à duração razoável do processo e à celeridade processual. No caso dos autos, embora o Agravante sustente que o pagamento do valor devido a título de honorários periciais em apenas 2 (duas) parcelas é inviável financeiramente, não juntou aos autos nenhum documento que comprove o alegado. Ademais, a diferença entre o valor determinado pelo Juízo na r. decisão agravada e o pleito recursal é de pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que, a priori, não se revela suficiente para inviabilizar o exercício da atividade profissional da pessoa jurídica agravante. Por último, registro que, nos termos propostos pela Sra. Perita Judicial, a entrega do laudo somente ocorreria após o pagamento integral dos honorários periciais, o que atrasaria a tramitação processual por, no mínimo, 6 (seis) meses, em flagrante violação aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo. Desse modo, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da medida pleiteada, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pelo Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora